Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES EM RECURSO. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MENSURAÇÃO PELO VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 90, caput, do Código de Processo Civil (CPC) determina que as despesas processuais sejam pagas pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu a procedência do pedido do autor.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência caso ocorra a homologação da desistência da ação antes da citação do réu.
3. Na hipótese, há peculiaridade (distinção): em que pese não tenha ocorrido a citação formal do órgão público para comparecer ao feito e contestar a petição inicial, ele foi cientificado do processo e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento interposto pelo autor.
4. A atuação do ente público no feito afasta a lógica empregada pelo STJ e autoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, já que faz necessária a compensação da procuradoria que representou os interesses do requerido.
5. A fixação de honorários pelo valor da causa implicaria em condenação desproporcional ao trabalho realizado. Observados os parâmetros previstos pelo CPC, o valor de R$ 750,00 é razoável.
6. Recurso conhecido e provido.